Tribunal: TJSP
Processo: 0003375-37.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003375-37.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ESDRAS BEZERRA DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003375-37.2020.8.26.0154 -Voto no
2
voto número 48.152
Agravo em Execução no 0003375-37.2020.8.26.0154
(Exec. no N/C Unidade Regional Depto Estadual Execução Criminal
São José do Rio Preto/DEECRIM UR8)
Agravante: ESDRAS BEZERRA DE OLIVEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- A respeitável decisão de fls. 106/109, reconheceu que
o sentenciado Esdras Bezerra de Oliveira, cometera uma infração
disciplinar de natureza grave, bem como declarou a regressa perda
dos eventuais dias remidos ou trabalhados, no montante de um terço
(1/3), e a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de
regime.
Esdras Bezerra de Oliveira agravou, por intermédio da
Defensoria Pública, à fl. 01, a qual apresentou as razões, às fls. 02/07,
buscando a absolvição da falta disciplinar, por vedação das sanções
coletivas.
O recurso foi contrariado, às fls. 114/121, a decisão foi
mantida, à fl. 122; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 131/136, opinou pelo
seu improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003375-37.2020.8.26.0154 -Voto no
3
2- O recurso comporta provimento.
Em relação à infração disciplinar de natureza grave
cometida na data de 05 de junho de 2020, embora a sindicância
instaurada houvesse observado, à risca, os princípios do devido
processo legal, contraditório, ampla defesa e individualização das
penas, certo é que os argumentos contidos no relatório e despacho
da autoridade administrativa, e acolhidos pelo Ilustrado Julgador,
mostravam-se equivocados, pois, segundo as informações trazidas
aos autos, não havia provas suficientes de que o sindicado se
envolvera na prática de infração disciplinar relativa ao dano à cama
da cela em que habitava e sobre a posse de material apto a lesar a
integridade física de outrem.
Não obstante os agentes penitenciários Ivan Bertuolo e
Celso Antônio Ferracini tenham prestado declarações seguras e
coerentes, confirmando a apreensão do metal, eles não indicaram a
qual detento pertencia (cf. fls. 67/68). Assim, certo é que não se
ensejava o reconhecimento, com segurança, da prática da infração
disciplinar de natureza grave, pelo agravante, que negou a
propriedade do mencionado objeto (cf. fl. 80).
Assim, o evento noticiado nos autos não se norteou pela
trilha da normalidade; não existia prova segura e convincente de que ele
cometera a infração disciplinar. Portanto, aflorando dúvidas e incertezas a
respeito dos fatos tratados nestes autos, a prudência recomendava sua
absolvição da prática da falta de caráter grave, diante da insuficiência de
provas, ora proclamada. E a sua absolvição reverte no cancelamento
dos efeitos secundários da decisão agora reformada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo interposto
para cassar a decisão impugnada e determinar o cancelamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003375-37.2020.8.26.0154 -Voto no
4
efeitos secundários.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR